Tribunal: TCU
Processo: 018.620/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1807/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação encaminhada pelo município de Bento Fernandes/RN referente à inadimplência do município perante o então Ministério do Esporte no tocante ao Convênio n. 217/2002 (Siafi 468630). Considerando que o convênio consistia na manutenção do Programa Esporte Solidário no município de Bento Fernandes/RN, cujos valores nominais foram de R$ 50.000,00 (Concedente), acrescidos da contrapartida de R$ 1.738,46 (Convenente), e sua vigência compreendia o período de 3/12/2002 a 30/5/2003; Considerando que, no expediente encaminhado pelo referido município, o representante solicita a este Tribunal a instauração de tomada de contas especial para saneamento de inadimplência em termo de convênio firmado por gestão anterior, em 3/12/2002, com o extinto Ministério do Esporte, uma vez que a manutenção dessa situação impossibilita a celebração de novas transferências voluntárias mediante esse instrumento; Considerando que em decorrência das análises empreendidas pela Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho) (peça 7), este Tribunal prolatou o Acórdão 2417/2019-TCU-Plenário , de minha relatoria, em sessão Ordinária realizada em 9/10/2019, fazendo os seguintes encaminhamentos: a) conhecer da presente representação, nos termos do art. 234, § 2o, segunda parte, do Regimento Interno deste Tribunal, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 desse Regimento e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) comunicar à Prefeitura de Bento Fernandes/RN que, consoante o art. 38o, caput, da IN - STN 1/1997, regulamento que então disciplinava a celebração de convênios, e dos procedimentos vigentes aplicáveis à instauração de tomada de contas especial, previstos nos arts. 3o, 4o e 15o da IN - TCU 71/2012, modificada pela IN - TCU 76/2016, a instauração de processo de tomada de contas especial, a inscrição de responsável no cadastro de devedores da União e a suspensão da inadimplência cabem ao órgão concedente dos recursos e que não compete a este Tribunal adotar medidas de verificação da regularidade fiscal de município, nem promover a suspensão de registro de inadimplência; c) determinar à Secretaria Especial do Esporte, vinculada ao Ministério da Cidadania, que apure a situação de inadimplência do Convênio n. 217/2002 (Siafi 468630), celebrado, em 3/12/2002, entre a Prefeitura de Bento Fernandes/RN e o extinto Ministério do Esporte, tendo em vista o tempo decorrido desde a expiração de sua vigência em 30/5/2003, e informe a este Tribunal as conclusões da apuração no prazo noventa dias; d) encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à Secretaria Especial do Esporte, vinculada ao Ministério da Cidadania, acompanhado da instrução à peça 6; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, após recebimento das informações solicitadas na alínea "c" da deliberação. Considerando que o auditor que analisou a resposta do Ministério, em face do referido acórdão, concluiu que as informações prestadas são suficientes para sanear os presentes autos, dando-se, por conseguinte, como cumprida a determinação inerente à alínea "c" do acórdão em questão, sem prejuízo de que seja determinado ao Ministério da Cidadania que instaure o devido processo de Tomada de Contas Especial referente ao Convênio n. 217/2002 (Siafi: 468630), se ainda não o fez, encaminhando o mesmo a este Tribunal, tão logo seja concluído, conforme normatização vigente e relativa à respectiva matéria (peça 17); Considerando que em seu pronunciamento (peça 18), o dirigente da SecexTrabalho aduz que a proposta de determinação ao Ministério da Cidadania para que se instaure o devido processo de Tomada de Contas Especial referente ao convênio em questão, deve ser excluída, em concordância com a recente orientação da Resolução TCU 315/2020, art. 7°, inc. II, por se tratar de simples observância de normativo consolidado pelo Tribunal, com finalidade meramente pedagógica, ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c arts. 15, inciso I, alíneas "p" e "s", 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno, em: considerar cumprida a determinação contida na alínea "c" do Acórdão 2417/2019-TCU-Plenário ; e encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Cidadania e à Prefeitura Municipal de Bento Fernandes/RN, acompanhada da instrução à peça 17 e do pronunciamento do dirigente da SecexTrabalho à peça 18. 1. Processo TC- Processo 018.620/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bento Fernandes - RN 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.5. Representação legal: não há.